Tribunal: TJES
Processo: 5042448-80.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042448-80.2025.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: FRANTYESCO DOS PASSOS BATISTA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DESPRONÚNCIA. QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto por acusado pronunciado para julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 29, todos do Código Penal, em razão de homicídio consumado praticado, em tese, em comunhão de esforços com corréu e terceiro não denunciado, pleiteando a despronúncia por ausência de provas de participação ou, subsidiariamente, o decote das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes indícios suficientes de autoria e materialidade aptos a justificar a manutenção da decisão de pronúncia; (ii) estabelecer se as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser afastadas na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação e exige standard probatório inferior ao da condenação, bastando a presença de materialidade comprovada e indícios suficientes de autoria.

4. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada por laudos periciais, exame cadavérico, boletim de ocorrência e demais documentos oficiais constantes dos autos.

5. Os depoimentos colhidos na fase investigativa e em juízo, inclusive de testemunhas sigilosas, do policial responsável pela investigação e de familiares da vítima, indicam a participação do recorrente na atração da vítima para o local do crime, viabilizando a execução por terceiro.

6. A alteração parcial de versões por testemunhas em juízo não afasta, nesta fase processual, os indícios de autoria, especialmente diante do contexto de temor e represálias decorrente da atuação de facções criminosas.

7. A jurisprudência admite, em situações de medo generalizado na comunidade, a valoração dos depoimentos de policiais colhidos sob o contraditório, quando corroborados por outros elementos informativos.

8. As qualificadoras somente podem ser excluídas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica diante dos indícios de motivação ligada à disputa entre grupos rivais do tráfico de drogas e da surpresa que dificultou a defesa da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se confundindo com juízo definitivo de condenação.

2. Depoimentos colhidos em contexto de medo de represálias podem ser valorados, desde que corroborados por outros elementos probatórios e submetidos ao contraditório.

3. As qualificadoras do homicídio devem ser mantidas na pronúncia quando não se mostrarem manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, § 2º, incisos I e IV, e art. 29; Código de Processo Penal, arts. 155 e 413, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, 2ª Turma, ARE 1.067.392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26.03.2019; STJ, 6ª Turma, REsp 2.091.647/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 26.09.2023; STJ, 5ª Turma, AgRg no HC 975.828/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 11.06.2025; STJ, 6ª Turma, AgRg no REsp 1.948.352/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 12.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
FRANTYESCO DOS PASSOS BATISTA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, pronunciou o acusado, a fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, em razão da prática, em tese, do crime descrito no art. 121, § 2º, incisos I e IV, na forma do artigo 29, todos do Código Penal.

A Defesa busca, em suas razões, a reforma da decisão de pronúncia para que o réu seja despronunciado, sustentando que inexistem provas de que ele teria concorrido para a prática do homicídio qualificado.

Subsidiariamente, busca o decote das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Decisão do Juízo
a quo
, mantendo a pronúncia do acusado.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, Id. 17296837, opinando pelo conhecimento e o desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se
de recurso em sentido estrito interposto por
FRANTYESCO DOS PASSOS BATISTA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, pronunciou o acusado, a fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, em razão da prática, em tese, do crime descrito no art. 121, § 2º, incisos I e IV, na forma do artigo 29, todos do Código Penal.

A Defesa busca, em suas razões, a reforma da decisão de pronúncia para que o réu seja despronunciado, sustentando que inexistem provas de que ele teria concorrido para a prática do homicídio qualificado.

Subsidiariamente, busca o decote das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar as teses defensivas.

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do acusado e do corréu Jhonatan Coutinho Thomaz, vulgo “Criolo”, narrando que, no dia 03 de novembro de 2019, por volta da 01h, em via pública, na Rua Nossa Senhora Santana, em frente a casa de nº 5, bairro Manguinhos, Serra/ES, os acusados, junto a pessoa de nome João Vitor dos Santos da Cruz (falecido em 23/11/2019), agindo em comunhão de esforços, unidade de desígnios e com dolo de matar, concorreram para a prática do homicídio consumado em face da vítima Marcos leite Santos, vulgo "ML", atingida por disparos de arma de fogo desferidos pelo agente João Vitor, vulgo "Peroba", que lhe causaram as lesões que foram causa eficiente de sua morte.

Consoante a denúncia, a vítima possuía envolvimento com o comércio de entorpecentes no bairro Vila Nova de Colares, Serra/ES, mais precisamente na região conhecida como "JK", onde havia assumido a liderança da traficância de drogas, após a prisão de seu antigo chefe Jhony Ribeiro Fernandes.

Os acusados e o agente João Vitor, vulgo "Peroba”, em contrapartida, integravam facção criminosa rival, atuante na região conhecida como "Zelito ou Rua das Margaridas", naquele mesmo bairro de Vila Nova de Colares.

Consta que, na data dos fatos, a vítima, juntamente com sua companheira, participava de uma festa, realizada em uma residência no bairro Manguinhos, Serra/ES, quando, em dado momento, um indivíduo não identificado dirigiu-se até a vítima e a chamou para acompanhá-lo na área externa do imóvel, tendo ela atendido ao convite.

Na sequência, a vítima, ao visualizar a presença dos acusados no lado externo, decidiu sair da residência para encontrá-los, sinalizando uma atitude pacífica. Ato contínuo, a vítima passou a conversar com os acusados Frantyesco e Jhonatan que a distraíram, até que o agente João Vitor, vulgo "Peroba" a surpreendeu, aproximando-se de súbito e efetuando um primeiro disparo de arma de fogo, a queima-roupa, na região da face e, em seguida, alvejando-lhe com outros 07 (sete) disparos, que a levaram a óbito no local.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença que pronunciou os acusados, nos termos da denúncia.

Com efeito, registro que a materialidade do delito imputado ao recorrente restou comprovada pelos Termos de Reconhecimento e Liberação de Cadáver, pelo Laudo Pericial, pelo Laudo de Exame Cadavérico e pelo Boletim Unificado.

Em que pesem as alegações da Defesa, há indícios de autoria delitiva aptos a ensejar a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, vejamos:

Em sede policial, foi ouvida a Testemunha Sigilosa nº 64/2019, que declarou que estava na mesma festa que Marco Leite, mas não presenciou o homicídio. Disse que uma pessoa que presenciou o fato relatou que Frantyesco, Peroba e Criolo chamaram Marco Leite para fora da festa, tendo, ainda, relatado que inicialmente ele os chamou para conversar no portão, mas eles não foram, e que, ao sair da casa, Peroba teria surgido de trás de um veículo e efetuado disparos contra a cabeça de Marco Leite. Antes dos disparos, Marco Leite teria dito que não queria problemas com eles. Informou ainda que soube da existência de uma quarta pessoa que teria ido até o interior da festa para chamar Marco Leite, mas que não sabe identificar quem seria. A testemunha afirmou que Frantyesco, Peroba e Criolo seriam integrantes da gangue da Rua das Margaridas ou Zelito, conhecendo-os apenas por fotografias. Relatou que, cerca de duas semanas antes do homicídio, estava com Marco Leite em um veículo nas proximidades da empresa Engeurb, no bairro Vila Nova de Colares, quando viu Frantyesco, na companhia de Criolo, efetuando disparos de pistola em direção ao carro. Disse que o próprio Marco Leite afirmou que o atirador era Frantyesco e que a motivação dos disparos seria um problema pessoal antigo entre ele, Frantyesco e Criolo.

Em Juízo, tal Testemunha Sigilosa alterou parcialmente sua versão dos fatos, afirmando que não presenciou como Marcos foi morto, pois ele saiu para pegar uma cerveja em um balcão do lado de fora, momento em que a testemunha apenas ouviu os disparos. Relatou que, ao ouvir os tiros, correu juntamente com a mulher de Marcos, que também estava próxima à piscina, e que, ao verificarem a situação, Marcos já se encontrava caído no chão. Disse, ainda, que, apesar de não ter visto o crime, havia comentários na comunidade no sentido de que Peroba teria saído de trás de um carro e efetuado os disparos contra Marcos.

Também em sede policial, foi ouvida a Testemunha Sigilosa nº 65/2019, que não foi encontrada para prestar depoimento sob o crivo do contraditório. Disse que presenciou o homicídio de Marcos Leite Santos, a quem conhecia há muito tempo, embora não soubesse precisar por quanto tempo, e que ele possuía o apelido de “ML”. Declarou que não sabe informar se Marcos Leite fazia parte de algum grupo do tráfico de drogas na região de Vila Nova de Colares. Relatou que presenciou o momento em que Marcos Leite estava do lado de dentro da festa falando para Frantyesco, que estava do lado de fora, a frase “não quero nada com vocês não”, ocasião em que também visualizou a pessoa conhecida como Peroba, que estava do lado de fora da festa próximo a Frantyesco. Disse que, em determinado momento, Marcos Leite saiu e passou a conversar pessoalmente com Frantyesco, que estava acompanhado de outras pessoas, tendo sabido posteriormente que uma delas era conhecida pelo apelido de Criolo. Afirmou que, em dado momento, Peroba atravessou a rua com uma arma de fogo na mão, aparentando ser uma pistola de cor preta, e efetuou disparos contra a cabeça de Marcos Leite.

Tal testemunha disse que presenciou que um dos indivíduos ficou perto de um poste, em frente à festa, como se estivesse esperando mais alguém sair dali, do grupo de Marcos Leite. Afirmou que Peroba, Frantyesco e Criolo são do mesmo grupo do tráfico de drogas do bairro Vila Nova de Colares, fazendo parte de um grupo que trafica na região, próximo à creche, na saída do bairro. Relatou que ficou sabendo, após o homicídio de Marcos Leite, que sua morte estaria relacionada a uma guerra antiga entre ele e Frantyesco. Declarou que, após a morte de Marcos Leite, teve acesso a um vídeo em que Frantyesco, Criolo, Peroba e mais três indivíduos não identificados estariam comemorando o homicídio. Afirmou que, dois ou três dias antes do homicídio de Marcos Leite, houve uma tentativa de homicídio contra ele, sendo comentado que os autores teriam sido Frantyesco e sua gangue. Por fim, relatou que, ao lhe ser mostrada a fotografia de um indivíduo de camiseta azul, com mochila nas costas, cabelo com luzes e usando um pingente de folha de maconha, reconheceu tratar-se de Criolo, e que, ao lhe ser mostrada a fotografia de um indivíduo de camiseta branca, de cavanhaque, abaixado, com relógio e fazendo sinal de joia, reconheceu tratar-se de Frantyesco.

A testemunha PC/ES Weverton Geraldo do Patrocínio, ouvida em Juízo, disse que, em razão do tráfico de drogas e da rivalidade entre gangues que atuam na região, os fatos culminaram na morte de Marcos. Que, antes do homicídio consumado de Marcos, ele já havia sofrido uma tentativa. Que essa rivalidade ocorre entre a gangue de Elito, da Rua das Margaridas, e JK, em Vila Nova de Colares. Que encontraram Marcos em uma festa e que os acusados, em determinado momento, chamaram a vítima para ir para fora, provavelmente para conversar, e, quando ele chegou lá fora, foi vitimado. Que aparentemente seria uma conversa pacífica, mas a vítima foi surpreendida. Que os acusados disseram à mulher da vítima que iriam ali rapidinho e que depois Marcos voltaria. Que os réus concorreram para que os fatos se consumassem. Que atraíram a vítima para o lado de fora da festa para que um terceiro realizasse o intento. Que Frantyesco e Criolo atraíram a vítima para o lado de fora. Que uma terceira pessoa veio por trás da vítima e efetuou um disparo contra a cabeça desta, ocasionando seu óbito no local. Que confirma integralmente o teor do relatório de investigação. Que os fatos relatados no relatório de investigação foram obtidos a partir de testemunhas oculares do fato. Que a participação de Criolo foi atrair a vítima, juntamente com Frantyesco, para que uma terceira pessoa a executasse.

A testemunha Tania Cristina Santos Leite, genitora da vítima, disse, em Juízo, que ficou sabendo que chamaram Marcos para ir a uma festa nessa casa e ele foi. Que, quando ele chegou lá, alguém o chamou dizendo que tinha alguém chamando ele lá embaixo. Que quem chamou foi Frantyesco, Peroba e Criolo. Que Frantyesco, Peroba e Criolo estavam juntos. Que falaram que ele desceu, que Frantyesco o abraçou e o levou para alguém atirar. Que até hoje não sabe a motivação. Que, mais ou menos uma semana antes, Marcos estava com o carro da testemunha e chegou com a roda amassada, e que, depois da morte dele, a testemunha ficou sabendo que tinha sido Criolo que tinha dado um ataque nele. Que a testemunha não sabe a motivação dessa tentativa anterior, mas sabe que foi Criolo. Que, em relação ao homicídio consumado contra Marcos, algumas pessoas falaram que viram e que foi Frantyesco que o abraçou. Que deram nove tiros nele. Que confirma integralmente as declarações prestadas na esfera policial. Que até hoje a testemunha não sabe o motivo de terem matado seu filho.

Diante do lastro probatório produzido durante o curso processual, entendo que é imperiosa a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, não devendo ser acolhido o pedido de despronúncia do recorrente Frantyesco.

Em primeiro plano, rememoro que a pronúncia consiste em um juízo de admissibilidade da acusação e deve satisfazer um
standard probatório
minimamente razoável, de menor rigor do que aquele exigido para a condenação.

Nesse sentido:

Na fase de pronúncia deve-se adotar a teoria racionalista da prova, na qual não deve haver critérios de valoração das provas rigidamente definidos na lei, no entanto, por outro lado, o juízo sobre os fatos deve ser pautado por critérios de lógica e racionalidade, podendo ser controlado em âmbito recursal ordinário.
Para a pronúncia, não se exige uma certeza além da dúvida razoável, necessária para a condenação
. Contudo, a submissão de um acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri pressupõe a existência de um lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória. Ou seja, requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas, ainda assim, dependente de uma preponderância de provas incriminatórias.
STF. 2ª Turma. ARE 1067392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 26/3/2019 (Info 935).

O standard probatório para a decisão de pronúncia, quanto à autoria e a participação, situa-se entre o da simples preponderância de provas incriminatórias sobre as absolutórias (mera probabilidade ou hipótese acusatória mais provável que a defensiva) - típico do recebimento da denúncia – e o da certeza além de qualquer dúvida razoável necessário somente para a condenação. Exige-se para a pronúncia, portanto, elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado. STJ. 6ª Turma. REsp 2.091.647-DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 26/9/2023 (Info 791).

No caso dos autos, verifico que a versão acusatória prepondera nos autos, existindo indícios suficientes de que o acusado foi partícipe do homicídio.

Embora a Defesa afirme que inexistem provas produzidas em contraditório judicial que apontem o recorrente como partícipe do crime, verifico que todas as testemunhas trouxeram elementos que apontam para a sua provável participação no crime de homicídio.

Em que pese a Testemunha Sigilosa nº 64/2019 tenha modificado sua versão dos fatos em Juízo, é notório que a periculosidade dos acusados impõe medo ao depoente que, assim como as demais testemunhas, afirmou que os acusados eram envolvidos no tráfico ilícito de entorpecentes na região.

Não desconheço que a pronúncia não pode ser baseada unicamente nas provas colhidas durante o inquérito policial, consoante a inteligência do art. 155 do Código de Processo Penal e que tampouco pode ser lastreada somente em testemunhos de “ouvi dizer” (
hearsay testimony
).

No entanto, extrai-se dos autos que todas as pessoas da comunidade tinham medo ou pavor dos acusados, de modo que se revela suficiente o depoimento do policial sob o crivo do contraditório, conjugado aos relatos iniciais das testemunhas sigilosas e das versões da esposa e da mãe da vítima, prestados em audiência judicial.

Acerca do tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite que “em casos de medo de represálias, depoimentos de policiais que interagiram com as vítimas e moradores podem ser considerados válidos, não se tratando de meros testemunhos de "ouvir dizer”” (AgRg no HC n. 975.828/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025).

Destarte,
reputo que a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incurso o acusado e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se, pois, a possibilidade de despronúncia do acusado.

No que tange ao pedido de decote das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, entendo que também não merece prosperar.

Isso porque, “somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri” (AgRg no REsp 1948352/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/11/2021), o que, todavia, não é o caso dos autos.

Da detida análise dos autos, entendo que há dúvida razoável acerca do cometimento do crime por motivo torpe, em razão de uma guerra entre grupos que chefiavam o tráfico de drogas na região em que ocorreram os fatos, e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, em razão de o ofendido ter sido surpreendido pelos disparos.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso em sentido estrito para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.